Tribunal: TJSP
Processo: 2124011-72.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar
Inominada Criminal no 2124011-72.2020.8.26.0000, da Comarca
de Ibaté, em que é requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DO FORO DISTRITAL DE IBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
Julgaram
prejudicada
a
pretensão
ministerial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2124011-72.2020.8.26.0000 - Voto no 50649
2
Voto no 50649
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL no 2124011-72.2020.8.26.0000
Comarca: IBATÉ - (Processo no 1501661-90.2020.8.26.0566)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única do Foro Distrital de Ibaté
Parte: Helton Pereira Cosmo
Relator
EMENTA
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PERDA DO OBJETO – RECURSO JÁ
APRECIADO E NEGADO, POR MAIORIA DE VOTOS, POR ESTA C. TURMA
JULGADORA, EM SESSÃO VIRTUAL REALIZADA EM 21/10/2020 –
PRETENSÃO MINISTERIAL PREJUDICADA.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Cautelar Inominada interposta por o
MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão do r. Juízo da única Vara
da Comarca de IBATÉ, nos autos do Processo no 1501661-
90.2020.8.26.0566, em que concedida a liberdade provisória a
HELTON PEREIRA COSMO, preso em flagrante pela suposta
prática do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03.
Preliminarmente,
aponta
a
viabilidade
da
atribuição de efeito suspensivo pela via escolhida, ressaltando a
aplicabilidade de dispositivos do Código de Processo Civil.
Sustenta, também, a presença dos requisitos legais dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal. Pleiteia, assim, a
antecipação do provimento final do Recurso em Sentido Estrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2124011-72.2020.8.26.0000 - Voto no 50649
3
A liminar foi indeferida (fls. 66).
Prestadas as informações pelo douto Juízo “a
quo” (fls. 68/82), a douta representante da Procuradoria Geral de
Justiça, Dra. Rosana Colletta, opina pelo seu deferimento (fls.
86/88).
É o relatório.
A presente medida cautelar inominada está
prejudicada pela perda superveniente de seu objeto.
Conforme se verifica dos autos do Recurso em
Sentido Estrito no 0000306-51.2020.8.26.0233, tirado contra a r.
decisão que concedeu a HELTON PEREIRA COSMO a liberdade
provisória, o reclamo do Ministério Público já foi apreciado por
esta C. Turma Julgadora, sendo-lhe negado provimento, por
maioria de votos, em sessão virtual realizada no dia 21/10/2020.
Consequentemente, não mais subsiste o interesse
do órgão acusatório em obter a tutela jurisdicional rogada.
Diante do exposto, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a pretensão ministerial.
EUVALDO CHAIB
Relator